Tribunal: TJES
Processo: 5029331-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029331-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DARCI SOARES FIRMINO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029331-66.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: DARCI SOARES FIRMINO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO E FORNECE INFORMAÇÕES E DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, no dia 29/09/2022, recebeu ligação de suposto funcionário do Banco réu, questionando a realização de pix no valor de R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). Discorre que durante a ligação o suposto funcionário enviou cópia do cancelamento da transação e solicitou que o autor entrasse no aplicativo do banco e realizasse simulação de empréstimo, o que foi negado pela parte.

Aduz o autor que, no dia seguinte, descobriu que durante a ligação telefônica seu aplicativo do banco havia sido invadido por golpistas, que realizaram a transação financeira de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). Assim, compareceu a sua agência bancária e informou ter sido vítima de golpe. Sustenta que não obteve êxito em resolver a demanda administrativamente, pelo que requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais em R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Suscita preliminar de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela impossibilidade de responsabilização da instituição financeira, uma vez que o autor foi vítima de terceiro estelionatário. Sustenta que não houve falha na prestação de serviço do banco, pugnando peça improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório por danos morais estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a

preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a fraude perpetrada em desfavor do consumidor ocorreu dentro do aplicativo do banco recorrido, tendo o golpista de passado por preposto da instituição financeira, restando inconteste a pertinência subjetiva do recorrente na presente demanda.

Ademais, o recorrente integra a cadeia de consumo, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor no âmbito das operações bancárias, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pelo autor ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Ocorre que o recorrido foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto do recorrente. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema informático do recorrente, tendo os golpistas acesso a informações dos clientes da instituição bancária, como telefone e dados bancários, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade da financeira pelos fatos narrados na exordial.

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta do recorrido foge ao padrão adotado pelo consumidor, cabendo ao banco, através de seu sistema de segura, verificar e bloquear as operações.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo recorrido.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo recorrido, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial. Dessa forma, não é possível imputar a culpa exclusiva ao consumidor.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrida adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante:

Ora, não ignora que embora subsista a responsabilidade objetiva do banco depositário, peculiar às relações de consumo e ao risco profissional, tem reconhecido grande parte da jurisprudência que, em casos como o presente, rompe-se o nexo de imputação, que deve ser direto àquele a quem é atribuída a causa do evento lesivo - o que afastaria a responsabilidade do réu.

Contudo, há um elemento adicional a ser considerado no caso específico. Conforme se verifica dos extratos da conta-corrente da parte autora, ID 19860572, que não foram impugnados de maneira específica pelo réu, as transações questionadas destoam completamente do perfil desta, o que deveria ter sido detectado pelo réu, demonstrando falha do sistema antifraude.

Reconhecida, portanto, a falha na prestação dos serviços no que toca a não ter detectado a quebra evidente do padrão de transações da parte autora, não havendo que se falar na incidência no caso da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do CDC, pois não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Por conseguinte, devida a restituição do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, na monta de 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)